Tribunal: TJSP
Processo: 1016423-67.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Adicional de Produtividade
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL
Fiscal municipal – Piracicaba – Sexta-Parte – Base de Cálculo – Prêmio produtividade – Inclusão – Possibilidade:
– Decidido no Órgão Especial que o prêmio produtividade, apesar de variável, tem natureza de vencimento e se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor, devida sua inclusão na base de cálculo da sexta parte.